Tribunal: STF
Processo: Rcl 92549
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se das Petições 50.072/02026 (eDOC 26 - ID 49825ced) e 50.967 (eDOC 29 - ID 672e93b7), por meio das quais o reclamante formula, respectivamente, pedido de reconsideração e pedido de tutela provisória incidental.
No pedido de reconsideração (eDOC 26 - ID 49825ced), o requerente alega fato novo consistente na juntada, aos autos de origem, de Relatório do Contrato de Concessão nº 013/2015/SDTE, elaborado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo – SP Regula, responsável pela fiscalização da concessão do Circuito de Compras São Paulo SPE S.A., no qual teriam sido reconhecidas irregularidades na concessão.
Nesse contexto, alega:

“A prova técnica ora apresentada evidencia quadro de extrema gravidade, envolvendo inadimplência milionária, possível desvio de receitas públicas e irregularidades na execução de concessão pública. 
Não se trata de interesse isolado, mas de situação que atinge diretamente mais de 4.000 trabalhadores ambulantes, comprometendo a subsistência de milhares de famílias e a regularidade da atividade econômica. 
Diante disso, impõe-se a reconsideração da decisão proferida, com a devida apreciação da matéria à luz da nova realidade fática, sob pena de perpetuação de situação incompatível com a ordem constitucional”. (eDOC 26, p. 5-6)

No âmbito do pedido de tutela provisória incidental  (eDOC 29- ID 672e93b7), insiste-se na alegação da gravidade da situação fática e requer-se:
“a) suspensão da emissão de boletos, cobranças e recebimentos em nome da FORTE SECURITIZADORA S.A.; b) proibição de novos repasses a terceiros estranhos à concessão; c) determinação para que todos os pagamentos futuros sejam feitos exclusivamente em conta judicial vinculada à Ação Popular da 5ª Vara da Fazenda Pública processo- 1084266-64.2025.8.26.0053; d) reconhecimento cautelar de que a receita da Loja L1379 pertence juridicamente à concessionária Circuito de Compras São Paulo SPE S.A.; e) apresentação, em 48 horas, de qualquer contrato que alegadamente autorize a Forte Securitizadora S.A. a receber aluguéis; f) exibição integral do fluxo financeiro dos últimos 24 meses, inclusive contas bancárias, fintechs e recebedores finais; g) preservação prioritária dos valores para garantia da dívida pública oficial de R$ 158.160.163,14; h) reserva expressa dos valores para pagamento da outorga devida à União e ao Município de São Paulo; i) intimação urgente da União, Município, concessionária, Forte Securitizara S.A. e demais interessados; j) expedição de ofícios aos órgãos competentes para fiscalização; k) consideração expressa da decisão judicial que reconheceu BLOQUEIO INFRUTÍFERO; l) consideração expressa das matérias jornalísticas juntadas”.
É o relatório. Decido.
Rememoro que a presente reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos da Ação Popular nº 1084266-64.2025.8.26.0053.
O reclamante sustentava que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Popular, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da Ação Cível Originária nº 3742, de minha relatoria. A reclamação foi julgada improcedente nos seguintes termos:

“Contudo, cumpre registrar que a ACO nº 3742 não foi conhecida, em razão da incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento de ações cíveis originárias ajuizadas por pessoas físicas em face de empresas ou de Município, por não se amoldar a hipótese à previsão contida na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Naquela oportunidade, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo, para adoção das providências que entendesse cabíveis, devendo o requerimento de tutela provisória de urgência ser apreciado pelo juízo competente.
Consta dos autos que, à vista desse contexto, a 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo reapreciou o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora reclamante, indeferindo-o nos seguintes termos:

(...)

Nesse contexto, não se verifica afronta à autoridade de decisão proferida por esta Corte na ACO nº 3742, a qual se limitou a não conhecer da ação por incompetência absoluta e a determinar a apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo competente, providência devidamente adotada pelo juízo reclamado, o que afasta o cabimento da presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar”.

Feitas essas considerações, verifica-se que o requerente não apresenta fundamentos idôneos à reconsideração da decisão, limitando-se a reiterar a gravidade dos fatos narrados, sem enfrentar, de modo específico, os fundamentos do decisum impugnado.
O alegado fato novo, consistente no relatório técnico juntado aos autos de origem, igualmente não se mostra apto a alterar a conclusão anteriormente adotada, ausente demonstração de sua efetiva relevância jurídica para a modificação do julgado.
Ademais, a reclamação não se presta à análise de questões próprias do processo de origem, sem correspondência com qualquer paradigma com efeito vinculante, sobretudo quando dependem de ampla dilação probatória, o que extrapola os limites da via reclamatória.
Nessa linha, eventuais pedidos de natureza liminar relacionados ao curso do processo originário devem ser formulados perante o juízo competente, a quem compete a sua apreciação.
Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados nas Petições 50.072/02026 (eDOC 26 - ID 49825ced) e 50.967 (eDOC 29- ID 672e93b7).
Publique-se.
Brasília, 20 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente